Tribunal: TJDFT
Processo: 0009041-10.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009041-10.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de elaboração de cálculos quanto aos anuentes EDGAR ALVES DOS SANTOS e EDINA DAS GRAÇAS CAIXETA. Passando em revista os autos, verifica-se que o processo já foi julgado extinto em relação a DOMINGOS TEIXEIRA DE CARVALHO (ID: 10410460). O feito foi declarado saneado em relação a todos os substituídos no ID: 10410287 - p. 2/3. É o relatório. Decido. Diante da conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, cessaram os motivos que determinaram a suspensão destes embargos, restando prejudicada a apreciação dos embargos de declaração de ID: 10410440. Quanto às adesões ao acordo, noticiadas no: ID 10410368, de EDGAR ALVES DOS SANTOS e EDINA DAS GRAÇAS CAIXETA, o Distrito Federal manifestou-se favorável (ID: 10410410). Os mencionados credores expressamente renunciaram à diferença decorrente da adoção do IPCA-E como índice de correção monetária (ID: 10410449), renúncias estas homologadas pela decisão de ID: 10410460. Antes, porém, de remeter os autos à Contadoria Judicial, tendo em vista a similitude com outros embargos e ações executivas que tramitam neste Conselho, a fim de assegurar a dedução dos honorários contratuais, exige-se que sejam juntados aos autos o contrato de prestação de serviços e, se o caso, o respectivo termo aditivo, firmado entre credor e seus patronos. Diante do exposto, intime-se o embargado para, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO N. 0000060-26.2008.8.07.0000, dizer se persiste o interesse na dedução dos honorários contratuais e carrear, se o caso, o aditivo contratual. Prossiga-se, assim, quanto aos anuentes na execução. Cumpridas as determinações supra, ante a publicação do v. acórdão paradigma relativo ao Tema 792, encaminhem-se os presentes autos à douta Presidência, haja vista o recurso extraordinário constante do ID: 10410331 e a decisão de sobrestamento de ID: 10410359 - p. 4. Traslade-se cópia desta decisão para os autos da Execução n. 0000060-26.2008.8.07.0000. I. Brasília, 3 de dezembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador